Tribunal: TJDFT
Processo: 0738405-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738405-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIS REGINA DE SOUSA SANTANA AGRAVADO: JRF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELIS REGINA DE SOUSA SANTANA contra decisão proferida pelo juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança n° 0731989-47.2019.8.07.0001 (ajuizada por JRF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Vistos, etc. Intimadas acerca das provas que pretendiam produzir, a parte Autora requereu a produção de prova testemunhal e a parte Ré, prova pericial contábil. Intimada a qualificar as testemunhas apresentadas, a Autora não se manifestou, razão pela qual decisão de ID no 67427458 teve por desistente da prova pretendida. Com efeito, a prova deve ser útil ao processo, e para tanto é preciso estabelecer relação de pertinência entre a prova pretendida e a prova útil ao deslinde da questão. A prova pericial é necessária, pois, em que pese ter a Ré admitido sua inadimplência, existe controvérsia acerca do valor devido à parte Autora. Assim, DEFIRO a produção da prova pericial postulada, a qual será custeada pela parte Ré, nos termos do art. 95 do CPC. Indefiro a inversão do ônus da prova postulada pela Ré. A inversão do ônus da prova tem requisitos específicos, verossimilhança da alegação e hipossuficiência para a produção da prova, que estão ausentes. Note-se que a hipossuficiência em questão é para a produção técnica da prova, não se confundindo com hipossuficiência econômica, que é tratada no processo dentro do instituto específico da gratuidade de justiça. Outrossim, a Ré é servidora do BRB, reside em condomínio nobre de Brasília, e percebe renda do aluguel do imóvel objeto do presente feito. Ademais, a contraproposta de pagamento do débito apresentada no ID no 69013308 demonstra a capacidade financeira da Ré, de forma que não é o caso de concessão da gratuidade de justiça. Nomeio como perito contábil do juízo o Sr. MILTON MIKIO OHATA com cadastro nesta Serventia. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial. Fixo o seguinte quesito judicial: a) Qual o valor da inadimplência da Ré junto à imobiliária? b) A Ré está inadimplente em relação a taxas de IPTU/TLP? Quais? Qual o valor do débito? c) Qual o valor para quitação do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária de ID no 47727412/47728059? Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte Ré para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo em vista a regra do art. 95 do CPC. Recolhidas as custas, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC” (ID 69795838 dos autos originários - grifei). Nas razões (ID 19455445), narra a agravante cuidar-se de “ação de cobrança, o qual o agravado pleiteia a condenação da agravante ao pagamento de R$ 67.335,99 (sessenta e sete mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), referentes a todos os débitos relativos às parcelas em atraso do imóvel adquirido, de acordo com o contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária”; que, em contestação, “a agravante concorda que está inadimplente em parte das prestações, contudo, sustenta que o valor cobrado é além do devido. Requer também, a exclusão da cobrança a título de IPTU/TLP” e que “contesta pela inversão do ônus da prova”. Sustenta que, “demonstrada a relação de consumo, resta consubstanciada a configuração da necessária inversão do ônus da prova”, a qual “é consolidada na impossibilidade ou grande dificuldade na obtenção de prova indispensável por parte do Autor”. Afirma que, no caso, “a VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES fica caracterizada diante da perícia contábil (ID 63975064) contratada pela agravante, no momento que percebeu que estava sendo lesada pela agravada ao impor o pagamento de valores acima do devido,” de modo que “devida concessão da inversão do ônus da prova nos termos do Código de Defesa do Consumidor”. Salienta que atendidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado: “trata-se de recurso que visa resguardar a proteção do consumidor, razão pela qual a demora na análise do presente pleito inviabiliza a continuidade do processo em grave prejuízo ao Agravante, por não dispor de provas indispensáveis à obtenção do seu direito, colocando em risco o resultado útil do processo. Diante de tais circunstâncias, é inegável a existência de fundado receio de dano irreparável, sendo imprescindível a determinação da inversão do ônus da prova”. Ao final, requer: “Ante todo o exposto, forte em tais razões, o agravante requer: · Seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, conforme razões expendidas acima; · A intimação da agravada para responder a presente ação; · Que seja conhecido e dado provimento ao recurso requerendo a agravante a imediata concessão da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII do CDC e art. 373 do CPC” (ID 19455445, p. 7). Preparo regular (IDs 19455446 e 19455447). Os autos encontram-se regularmente instruídos. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso XI do art. 1.015, CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. Alega, em suma, a agravante, que, em se tratando de relação de consumo e em sendo verossímeis as alegações, cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, plausibilidade do direito que não se evidencia. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela agravada JRF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI em face da agravante ELIS REGINA DE SOUSA SANTANA, por meio da qual intenta o recebimento do valor de R$ 67.335,99 (sessenta e sete mil trezentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), referente ao inadimplemento pela ré/agravante de parcelas decorrentes de contrato de promessa e compra e venda de imóvel na planta firmado com a autora/agravada. De fato, o art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor asssegura ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Extrai-se dos autos originários tratar-se de relação jurídica firmada entre as partes sob o pálio das normas consumeristas, agravada que figurou como fornecedora de imóvel no mercado de consumo e agravante como consumidora. No entanto e como bem definido pela decisão agravada, “inversão do ônus da prova tem requisitos específicos, verossimilhança da alegação e hipossuficiência para a produção da prova, que estão ausentes”. Como se vê dos autos originários, ré/agravante que não se mostrou hipossuficiente para a produção técnica da prova: apresentado em contestação parecer técnico contábil (ID 63975064 dos autos de origem). Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DIFICULDADE NÃO DEMONSTRADA. DIREITO SUBJETIVO NÃO DELIMITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inocorrência de hipossuficiência técnica diante da própria postura autora/recorrente em buscar, de pronto, juntar à inicial parecer técnico para demonstrar as suas alegações. 2. Os contratos bancários firmados encerram suas cláusulas nos documentos assinados pelas partes e disponíveis a elas. Ademais, os valores debitados estão plenamente acessíveis à recorrente, já que incidentes em conta bancária pessoal. 3. Não declinado argumento recursal apto a demonstrar a dificuldade ou a impossibilidade de se produzir determinada prova para a defesa de delimitado direito subjetivo, necessário ao deferimento da inversão, porque diretamente atrelado à própria utilidade/indispensabilidade do instituto. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1158549, 07181230920188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 10/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 22 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora